Tribunal: TJMT
Processo: 1006039-42.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006039-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE VALDEVINO VILELA - CPF: 353.367.141-00 (AGRAVANTE), BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA AUSÊNCIA TEMPORÁRIA DAS COMARCAS DE VÁRZEA GRANDE E CUIABÁ POR MOTIVO DE TRABALHO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de dispensa do monitoramento eletrônico e de flexibilização da exigência de autorização judicial prévia para ausentar-se das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, por até 10 dias, por motivo de trabalho.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a dispensa do monitoramento eletrônico imposto como condição ao regime semiaberto, diante da ausência de fundamentação concreta e individualizada; e (ii) saber se é possível substituir a autorização judicial prévia por mera comunicação ao juízo da execução penal para ausências temporárias das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande motivadas por trabalho.

III. Razões de decidir

3. A imposição de monitoramento eletrônico, embora autorizada pela LEP, exige fundamentação concreta e individualizada, o que não se verifica na decisão agravada, que utilizou justificativas genéricas e padronizadas, desconsiderando as particularidades do agravante.

4. O agravante é pessoa idosa, foi condenado à pena de detenção pela prática de crimes cometidos sem o uso de violência ou grave ameaça, possui endereço fixo e exerce atividade laboral lícita e estável, circunstâncias que recomendam a adoção de medidas menos gravosas e que reforçam a necessidade de fundamentação concreta para justificar a imposição do monitoramento eletrônico, providência que não foi observada pelo juízo da execução

5. A dispensa de autorização judicial para que o agravante se ausente das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, ainda que exclusivamente por motivo de trabalho, tende a dificultar, ou até inviabilizar, a fiscalização eficaz do cumprimento da sua pena, no regime semiaberto. Não se mostra pertinente a retirada de tal obrigação no regime semiaberto, sob pena de impor ao apenado, restrições menos rigorosas do que as aplicáveis àquele que se encontra em estágio mais avançado de cumprimento da pena, o que configuraria afronta ao princípio do sistema progressivo de execução penal.

6. A eventual morosidade na apreciação desses pedidos pode - e deve - ser enfrentada por meio das vias processuais legítimas, inclusive mediante atuação diligente da defesa técnica, que dispõe da prerrogativa legal de dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição, observando-se a ordem de chegada, conforme previsto no artigo 7º, inciso VIII, do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994). Além disso, havendo omissão ou negativa, subsiste a possibilidade de impetração de habeas corpus ou interposição de agravo em execução à instância superior.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a exigência de monitoramento eletrônico.

Tese de julgamento:

“1. A imposição do monitoramento eletrônico no regime semiaberto exige fundamentação concreta e individualizada, não se justificando com argumentos genéricos e padronizados.

2. A exigência de autorização judicial prévia para ausentar-se da comarca é compatível com o regime semiaberto e não pode ser substituída por mera comunicação ao juízo.”

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 115, III; 146-B; 197.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo em Execução n. 1007923-48.2021.8.11.0000, Agravo em Execução n. 1011602-22.2022.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1006039-42.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE VALDEVINO VILELA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de execução interposto por JOSE VALDEVINO VILELA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do executivo de pena n. 2002637-72.2023.8.11.0042 (SEEU), que indeferiu os pedidos de dispensa do monitoramento eletrônico e de substituição da exigência de autorização judicial prévia pela mera comunicação ao juízo, para ausentar-se das Comarcas de Várzea Grande e Cuiabá, por motivo de trabalho, pelo período máximo de dez dias ininterruptos (ID. 271610369).

O agravante JOSE VALDEVINO VILELA sustenta que: 1) deve ser concedido efeito suspensivo ao presente recurso de agravo em execução; 2)

inexiste fundamentação idônea para a manutenção do monitoramento eletrônico; 3)

os crimes pelos quais foi condenado não possuem elevada gravidade; 4) não possui outras condenações nem antecedentes criminais, sejam eles anteriores ou posteriores aos fatos que resultaram na presente execução penal; 5) é idoso, possui endereço fixo e exerce trabalho lícito e estável; 6)
“(...) a imposição do monitoramento eletrônico, além de desproporcional no caso em tela, causará impactos negativos diretos nas relações profissionais (...)”
; 7) recomenda-se a flexibilização da exigência de autorização judicial prévia, substituindo-a por comunicação prévia ao juízo da execução penal, para ausências das Comarcas de Várzea Grande e Cuiabá por motivo de trabalho, por até 10 (dez) dias, em razão da sobrecarga do juízo da execução penal, que frequentemente inviabiliza a análise oportuna dos pedidos e pode lhe acarretar prejuízos profissionais.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, para:

“(...) a) Admitir a dispensa de monitoramento eletrônico, com fundamento no art. 146-D da Lei nº 7.210/84, por se mostrar totalmente desnecessária tal medida, ao analisar o fato concreto, em consonância com os precedentes deste E. Tribunal de Justiça de MT, como também do E. STJ;

b) Substituir a determinação de não se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial, permitindo-se assim ausentar-se da comarca em razão de trabalho, por período máximo de 10 dias ininterruptos mediante comunicação prévia ao juízo, haja vista a dificuldade em volume de trabalho daquele juízo a quo em atender decisões no período, evitando assim que prejuízos profissionais ao Agravante ocorram por demora na autorização. (...)”
(ID. 271610368).

Nas contrarrazões, a
30ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT
pugna pelo desprovimento (ID.

279011870).

A decisão agravada foi mantida pelo juízo singular (ID. 271610372).

A
Procuradoria-GERAL de Justiça,
no mesmo sentido do órgão ministerial de origem, exarou parecer pela manutenção da decisão agravada (ID. 277398357).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo em execução penal, não assiste razão ao agravante, uma vez que tal efeito não foi atribuído legalmente a essa modalidade recursal.

Com efeito, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal,
“das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”
, o que demonstra que a tese sustentada na peça inaugural carece de amparo legal.

Por outro lado, verifica-se, nos autos, que o agravante cumpre pena 10 (dez) anos de detenção, em regime semiaberto, pelo cometimento dos crimes de dispensa/inexecução indevida de licitação e fraude à licitação.

Consta, ainda, dos autos que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá autorizou a inserção do agravante no regime semiaberto com imposição de monitoramento eletrônico, além do cumprimento de outras condições, dentre as quais se destacam:

“(...) 1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 06:00 horas do dia seguinte;

2. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado(a) – em residência, trabalho, escola e no culto religioso, desde que devidamente autorizado pelo juiz. É possível que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para: a) trabalhar, em local fechado, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora; b) frequentar cursos, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado(a) a frequentá-las em horário especial, após às 22:00 horas; c) participar de cultos religiosos, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto. Em situações de caso fortuito ou força maior, deve-se comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução e justificar o evento no dia seguinte em juízo;

3. É proibida a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

4. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

5. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

6. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

7. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

8. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou

contravenção);

9. Comparecer mensalmente na Fundação Nova Chance (rua Governador Jari Gomes, nº 454, bairro Boa Esperança, CEP 78068-720, telefone (65) 3613-8629) para:

a) assinar o termo de comparecimento;

b) comprovação de trabalho lícito;

b.1) Caso não tenha conseguido recolocar-se no mercado de trabalho deverá comparecer à FUNAC (no endereço acima) para atender o disposto no art. 39, V c/c o art. 50, VI da LEP c/c art. 33, §1º do CP.

b.2) INFORMO O PENITENTE, DESDE JÁ, QUE CASO NÃO ESTEJA TRABALHANDO (TRABALHO LÍCITO) E, EM 30 DIAS, NÃO SE APRESENTE À FUNAC PARA FINS DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO TERÁ O SEU REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA REGREDIDO.

c) comprovação/alteração do endereço residencial mediante apresentação de documentação idônea.

10. Pagar a pena de multa e as custas processuais, no prazo de 10 dias, a contar da intimação, cuja guia de recolhimento será disponibilizada no cartório da 2ª vara criminal de Cuiabá ou pela internet, nos termos da orientação que acompanhará o mandado de intimação em questão, sob pena de impedimento de progressão para o regime aberto ou a concessão de livramento condicional conforme os precedentes: STF - Ag. Reg. na EP.12/ DF, de 08.04.15, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ – AgRg no REsp 1758670/TO, de 09.04.19, Rel. Min. Nefi Cordeiro e AgRg no HC 488320/PR, de 12.03.19, Rel. Min. Felix Fischer. (...)”.

O agravante pleiteou a dispensa do monitoramento eletrônico e a substituição da exigência de autorização judicial prévia pela mera comunicação ao juízo, para ausentar-se das Comarcas de Várzea Grande e Cuiabá, por motivo de trabalho, pelo período máximo de dez dias ininterruptos.

Contudo, tais pedidos foram indeferidos nos seguintes termos:

“(...) Analisando o pedido em questão, os fundamentos que o subsidiam, entendo que o pedido formulado pela defesa técnica, referente à retirada do monitoramento eletrônico, não merece deferimento.

Consabido é que o cumprimento de pena em regime semiaberto c/c uso de tornozeleira eletrônica em nosso Estado é muito mais brando do que aquele previsto em Lei, vez que o recuperando não necessita repousar em estabelecimento prisional adequado.

Ante a realidade exposta, com o fito de adotar a política criminal mais adequada à sociedade e ao recuperando, em consonância com a Lei nº 12.258/2010, que trouxe substanciais alterações na Lei de Execuções Penais, prevendo a possibilidade de utilização de equipamento de vigilância indireta ao condenado, mediante monitoração eletrônica, o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, adquiriu inúmeras tornozeleiras eletrônicas destinadas a presos provisórios, recuperandos que cumprem pena em regime fechado em trabalho extramuros e penitentes em regime semiaberto.

Não pode passar sem registro que, os programas de monitoramento eletrônico têm o grande objetivo de fazer cumprir a reprimenda, com a garantia da humanização da execução da pena, ao assegurar a dignidade dos monitorados, pois serve como instrumento de uma real recuperação da pessoa, auxiliando-a na integração ao mercado de trabalho e na reestruturação dos vínculos familiares e religiosos, sem descurar da segurança da sociedade, ao combater, diretamente, a reiteração das condutas criminosas, ao utilizar a tornozeleira eletrônica como instrumento eficaz para a fiscalização do cumprimento da pena fora dos estabelecimentos prisionais.

Ressalta-se que o sentenciado sequer deveria estar cumprindo sua pena em regime de prisão domiciliar, o fazendo por mera impossibilidade Estatal de fornecer o local apropriado previsto nas leis penais.

No tocante à AUTORIZAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, para que o apenado possa se ausentar da comarca por período máximo de 10 dias ininterruptos, a trabalho, verifico que tal exigência se encontra devidamente fundamentada para fins de fiscalização do cumprimento da pena no regime semiaberto domiciliar.

Portanto, INDEFIRO o pedido de revisão da referida determinação.

Ademais, a retirada da tornozeleira eletrônica demandaria fundamentação robusta que comprovasse a desnecessidade da monitoração. No presente caso, os motivos apresentados, não afastam a necessidade de fiscalização, considerando-se a necessidade de controle quanto ao cumprimento das condições impostas ao regime semiaberto.

(...) Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa do apenado, tanto no que tange à autorização para viagem quanto à retirada do monitoramento eletrônico. (...)”.

Inconformado, o agravante requer a reforma da decisão agravada, a fim de que o cumprimento da reprimenda, em regime semiaberto, não esteja condicionado ao uso de tornozeleira eletrônica, tampouco à exigência de autorização judicial prévia para ausentar-se das Comarcas de Várzea Grande e de Cuiabá, por motivo de trabalho, pelo período máximo de dez dias ininterruptos, bastando, para tanto, a comunicação prévia ao juízo da execução penal.

O recurso merece parcial provimento.

O art. 146-B da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/84) prevê que juiz
poderá
definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: II - autorizar a saída temporária no regime semiaberto (...); IV - determinar a prisão domiciliar; VI - aplicar pena privativa de liberdade a ser cumprida nos regimes aberto ou semiaberto, ou conceder progressão para tais regimes; VII - aplicar pena restritiva de direitos que estabeleça limitação de frequência a lugares específicos; VIII - conceder o livramento condicional.

Em outras palavras, a imposição do monitoramento eletrônico no cumprimento do regime semiaberto harmonizado possui caráter discricionário, não sendo de aplicação automática, e exige fundamentação concreta por parte do juízo da execução penal.

No caso concreto, a fundamentação apresentada pelo Juízo da execução revela-se genérica, por se limitar a afirmar que o monitoramento eletrônico constitui medida menos gravosa, destinada à fiscalização da pena cumprida fora de estabelecimento penal adequado (Colônia Agrícola, Industrial ou Similar), bem como que o agravante estaria em prisão domiciliar apenas em razão da incapacidade estatal de fornecer o local previsto na legislação.

Trata-se de justificativa padronizada, que poderia ser indistintamente aplicada a qualquer apenado em situação semelhante, sem considerar as particularidades do caso concreto, o que evidencia a ausência de fundamentação individualizada e efetiva.

Em conformidade, destaco precedente desta e. Câmara:

“A imposição da medida de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, eis que a simples menção de que a monitoração eletrônica é medida necessária para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto, por inexistir estabelecimento penal adequado, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado a quo, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento.”
(Agravo em Execução n. 1007923-48.2021.8.11.0000, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 05/10/2021).

Ressalte-se que, no caso dos autos, o agravante é pessoa idosa, foi condenado à pena de detenção pela prática de crimes cometidos sem o uso de violência ou grave ameaça, possui endereço fixo e exerce atividade laboral lícita e estável, circunstâncias que recomendam a adoção de medidas menos gravosas e que reforçam a necessidade de fundamentação concreta para justificar a imposição do monitoramento eletrônico, providência que não foi observada pelo juízo da execução.

Portanto, entendo que não restou concretamente demonstrada a necessidade de utilização do equipamento de monitoramento eletrônico pelo agravante, motivo pelo qual é recomendada a sua dispensa, já que a
“tornozeleira eletrônica não é o único recurso eficaz, tampouco o mais apropriado para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto.”
(TJMT, Agravo em Execução n. 1028662-71.2023 .8.11.0000).

Lado outro, penso que a dispensa de autorização judicial para que o agravante se ausente das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, ainda que exclusivamente por motivo de trabalho, tende a dificultar, ou até inviabilizar, a fiscalização eficaz do cumprimento da sua pena, no regime semiaberto.

Além disso, dispensar o agravante em regime semiaberto do cumprimento dessa condição corresponderia a eximi-lo de obrigação expressamente prevista para o regime aberto, que é mais brando por natureza, nos termos do art. 115, inciso III, da Lei de Execução Penal.

Nessas circunstâncias, não se mostra pertinente a retirada de tal obrigação no regime semiaberto, sob pena de impor ao apenado restrições menos rigorosas do que as aplicáveis àquele que se encontra em estágio mais avançado de cumprimento da pena, o que configuraria afronta ao princípio do sistema progressivo de execução penal.

Nesse sentido, transcrevo julgado deste e. Tribunal:

“(...) é impossível isentar o apenado em regime semiaberto diferenciado, da condição de não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial, seja para evitar afronta ao sistema de progressão da pena ou por ser condição geral e obrigatória prevista em Lei (art. 115, III, LEP). (...)”
(TJMT, Agravo em Execução n. 1011602-22.2022.8.11.0000, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 17/08/2022).

Ademais, muito embora o trabalho exerça papel relevante no processo de ressocialização do apenado, não se pode olvidar que o agravante ainda cumpre pena, submetendo-se, portanto, às limitações inerentes ao regime semiaberto, dentre elas a necessidade de autorização judicial prévia para a saída da comarca.

O argumento de que a alta demanda da Vara de Execução Penal ocasionaria demora na análise dos pedidos de viagem, gerando prejuízos financeiros ao agravante, embora compreensível sob a ótica individual, não possui força suficiente para justificar a dispensa do controle judicial, sob pena de comprometer a fiscalização do cumprimento da pena.

A eventual morosidade na apreciação desses pedidos pode - e deve - ser enfrentada por meio das vias processuais legítimas, inclusive mediante atuação diligente da defesa técnica, que dispõe da prerrogativa legal de dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição, observando-se a ordem de chegada, conforme previsto no artigo 7º, inciso VIII, do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994). Além disso, havendo omissão ou negativa, subsiste a possibilidade de impetração de
habeas corpus
ou interposição de agravo em execução à instância superior.

Sob o influxo de tais considerações, conservo a decisão que indeferiu o pedido de flexibilização da exigência de autorização judicial prévia para ausentar-se das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, por até 10 dias, por motivo de trabalho.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, e, no mérito,
AGRAVO EM EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO
, para, tão somente, determinar a dispensa do uso do equipamento de monitoração eletrônica, estabelecido como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto, em parcial consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025